Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2.Tendo sido analisadas de forma clara e concatenada as matérias sobre a quais recaem os argumentos da embargante – a repercussão da homologação de acordo extrajudicial antes do julgamento definitivo do agravo e a ausência de interesse a justificar a subsistência do acórdão –, descabe falar nos vícios apontados.

3. O alegado descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e os argumentos trazidos pelas partes ou a redação de determinadas disposições normativas não se amolda aos vícios apontados pelo embargante. Denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que reclama a interposição de via recursal distinta.

4. O enfrentamento de toda a matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, tornando prescindível a expressa menção no acórdão às disposições normativas que regem as questões examinadas.

5. Recurso conhecido e desprovido.